Tribunal: CARF
Processo: 10166.728837/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.728837/2011-49
ACÓRDÃO
2402-012.929 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JAIR LOPES MARTINS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO DE
ALEGAÇÕES SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM APRESENTADAS
EM IMPUGNAÇÃO.
Estabelece o art. 17 do Decreto no 70.235/72 que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as alegações do
contribuinte em recurso voluntário que não integraram a impugnação do
lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996,
ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
em tais operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as
origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A
demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito,
de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor,
a data e a natureza da transação, se tributável ou não.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.929 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728837/2011-49
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, conhecer parcialmente do
recurso voluntário interposto, não se apreciando a inovação recursal e, na parte conhecida, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gregorio Rechmann Junior,
Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria,
Rodrigo Duarte Firmino, Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10166.728837/2011-49, em face do acórdão no 15-38.293, julgado pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), em sessão realizada em 25 de
fevereiro de 2015, na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente
em a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
O interessado impugna lançamento dos anos-calendário 2007 e 2008, onde foram
tributados rendimentos omitidos caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovada, resultando em imposto de R$ 1.176.023,07.
De acordo com o relatório fiscal, os extratos bancários foram fornecidos pelo
contribuinte e os depósitos foram relacionados e encaminhados ao fiscalizado
para que comprovasse a sua origem. Em atendimento, apresentara elementos
que comprovaram a origem de parte dos depósitos, em especial lucros
distribuídos pela empresa Advocrata e Mercatto Ltda., confirmados pelo livro
Diário e recibos apresentados. Não foram aceitos como comprovados os
depósitos que o fiscalizado alegara seriam distribuição de lucros, mas que não se
confirmaram na documentação apresentada, principalmente pala ausência do seu
registro na declaração de imposto de renda da pessoa jurídica. Não foram
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.929 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728837/2011-49
3
considerados comprovados recursos que o impugnante alegara seriam
procedentes da sua empresa, ainda que comprovasse a autoria dos créditos, pois
não bastaria comprovar quem efetuou os depósitos; seria necessário comprovar o
negócio que lhe deu causa.
Os argumentos do impugnante são, em síntese, os seguintes:
1. O art. 42 da Lei no 9.430/1996 é inconstitucional, pois fere os princípios da
legalidade, da segurança jurídica, bem como por ter como pressuposto a quebra
do sigilo bancário diretamente pela administração (em decorrência da Lei
Complementar no 105/2001), que fere os princípios da inviolabilidade da
privacidade e intimidade, do devido processo legal e da separação de poderes.
2. Relaciona depósitos em um total de R$ 4.113.597,97 que afirma são recursos
da empresa Neiva e Martins Ltda., da qual é sócio majoritário e administrador,
que apenas transitaram por suas contas bancárias, sem em nada alterar o seu
patrimônio pessoal, como demonstram as suas declarações do imposto de renda.
Assim procedera porque a empresa enfrentara dificuldades, inclusive autuação
fiscal, resultando em paralisação de suas atividades, de modo que todos os
recursos patrimoniais da pessoa jurídica ficaram sob sua guarda e foram
movimentados na conta do sócio. Não se trata, portanto, de rendimentos de
qualquer espécie, uma vez que a empresa estava inativa, mas sim mera circulação
do patrimônio da pessoa jurídica pela conta do autuado. Não mencionara estes
fatos à fiscalização porque fora intimado apenas quanto ao imposto de renda
pessoa física, enquanto estes recursos são de sua empresa.
3. Não foram considerados comprovados depósitos provenientes de recursos
sacados de contas de sua titularidade, mantidos em espécie e depois depositados,
apesar do autuante ter admitido a exclusão de outros depósitos igualmente
provenientes de suas contas. Para comprovação pela coincidência de data e valor
a fiscalização exige prova eventualmente impossível; por exemplo, no caso em
que o saque não é integramente depositado em outra conta de sua titularidade,
mas sim em parte mantido em espécie ou destinado para outro fim.
4. Considerando que os depósitos não são fato gerador do imposto de renda, mas
no máximo indícios de rendimentos omitidos, caberia à fiscalização comprovar a
efetiva obtenção da renda ou o acréscimo patrimonial.
5. Nos livros contábeis da Advocrata e Mercatto Ltda., disponibilizados à
fiscalização, consta lucros a distribuir de R$ 1.903.800,00 em 2008, mas o
autuante considerou comprovado apenas R$ 1.825.500,00. Foi assim
indevidamente desconsiderada a parcela de lucros efetivamente distribuídos de
R$ 78.300,00. O depósito de R$ 84.000,00 em 28/12/2008 inclui este valor. A
diferença de R$ 5.700,00 são recursos pertencentes ao próprio contribuinte. O
autuante menciona que estas transferências não se confirmaram pela declaração
da pessoa jurídica de 2011, mas aqui se trata de fatos ocorridos em 2008. Não
poderiam estar na DIPJ 2011.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.929 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728837/2011-49
4
6. O depósito de R$ 84.000,00 em 28/12/2008 foi incluído em duplicidade.

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Presumem-se rendimentos omitidos os depósitos de origem não comprovada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese: 1) Legalidade da distribuição
de lucros; 2) Caráter Confiscatório da multa de 75%; 3) a aplicação de taxa de juros de 1% ao mês.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos parcialmente os demais requisitos, conheço em
parte do recurso voluntário.

I.
Da inovação recursal
Sustenta a recorrente o caráter confiscatório da multa de 75% bem como a
necessidade de aplicação de juros à taxa de 1% ao mês sob alegação de confisco.
Todavia, tais argumentos não foram suscitados em sede de impugnação e,
consequentemente, este Conselho está impedido de se manifestar acerca das alegações recursais
acima mencionadas, uma vez que o julgador de origem não teve a oportunidade de as apreciar,
visto que não constam da impugnação apresentada. Ademais, por não se tratar de matéria de
ordem pública, também não se mostra possível o conhecimento.
Portanto, diante da preclusão consumativa, o crédito correspondente ao reportado
tópico torna-se incontroverso e definitivamente constituído, não se sujeitando a Recurso na esfera
administrativa, nos termos dos arts. 16, III, e 17 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
Confirma-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.929 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728837/2011-49
5
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n'
9.532/97).

Ainda, neste mesmo sentido é a posição da Câmara Superior de Recursos Fiscais:

Número do processo: 10183.723840/2013-20
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Fri May 10 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009, 2010
RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE SÚMULA
DO CARF. NÃO CONHECIMENTO. Não cabe conhecer de recurso especial de
decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a
súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
Na hipótese, o acórdão recorrido adota o mesmo entendimento das Súmulas
CARF no 108, 116 e 178 nas matérias recorridas correlatas. RECURSO ESPECIAL.
VERDADE MATERIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
DO IRPJ E DA CSLL. MATÉRIA CONHECIDA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. A despeito de a matéria suscitada no
recurso ter sido conhecida em face de determinação judicial, não cabe à instância
especial responsável pela solução de divergências jurisprudenciais adentrar ao
reexame de provas já devidamente apreciadas pela instância a quo tanto em sede
de apreciação do recurso voluntário, quanto em exame de embargos de
declaração opostos pela contribuinte. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. Correta a decisão que reconhece a preclusão de
matéria não impugnada, apresentada somente em grau recursal, sob pena de
afronta ao devido processo legal e ofensa ao duplo grau de jurisdição. NULIDADE
DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO NOS FUNDAMENTOS DA
AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA. Inocorre a nulidade da decisão de primeira instância
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.929 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728837/2011-49
6
se há convergência entre o entendimento do acórdão da DRJ com os próprios
fundamentos da autuação, inexistindo qualquer inovação e muito menos
alteração de critério jurídico do lançamento. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA
DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2009, 2010 TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO
PARA EMPRESA VEÍCULO SEGUIDA DE SUA INCORPORAÇÃO PELA INVESTIDA.
IMPOSSIBILIDADE. Não há previsão legal para fruição do tratamento fiscal previsto
nos arts. 7o e 8° da Lei no 9.532/1997 nos casos em que ocorre transferência do
ágio pago pela adquirente para outra empresa que será posteriormente extinta
por incorporação reversa. MULTA QUALIFICADA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO.
CONDUTA
FRAUDULENTA
NÃO
CARACTERIZADA.
INAPLICABILIDADE.
A
amortização de ágio mediante a transferência da adquirente do investimento para
uma empresa-veículo que é subsequentemente incorporada com vistas a
propiciar ao seu aproveitamento fiscal antecipado não encontra amparo nas
normas legais, mas tal conduta não enseja, por si só, a aplicação da multa
qualificada, quando os atos praticados revelam interpretação equivocada por
parte do contribuinte quanto à legislação de regência. MULTA ISOLADA SOBRE
ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL. COBRANÇA CONCOMITANTE COM A
MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA SOBRE OS TRIBUTOS APURADOS NO FINAL DO
PERÍODO DE APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE A multa isolada é cabível na hipótese
de falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ ou de CSLL, mas não há
base legal que permita sua cobrança de forma cumulativa com a multa de ofício
incidente sobre o IRPJ e CSLL apurados no final do período de apuração. Deve
subsistir, nesses casos, apenas a exigência da multa de ofício. ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-calendário: 2009,
2010 CSLL. NEUTRALIDADE DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO.
EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. A neutralidade de despesas com amortização de
ágio na base de cálculo da CSLL possui amparo nas próprias normas que regem a
exigência da referida contribuição.
Número da decisão: 9101-006.971
Nome do relator: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Desta forma, não conheço das inovações recursais.

II.
Mérito
Sustenta o recorrente a demonstração da origem dos valores constantes em sua
conta corrente como sendo de sua empresa inativa, e que os recebeu à título de distribuição de
lucros.
Tendo em vista que nenhum outro argumento ou documento comprobatórios dos
argumentos foram trazidos aos autos, e/ou justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão
recorrido e, por concordar com os fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.929 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728837/2011-49
7
fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como
razão de decidir, in verbis:
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo
15 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu
mérito.
O impugnante contesta a constitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430/1996, mas
é argumento ineficaz na esfera administrativa, pois compete exclusivamente ao
Poder Judiciário pronunciar-se sobre a legalidade das normas vigentes.
O artigo 42 da Lei no 9.430/1996 dispõe que se consideram rendimentos omitidos
os créditos em contas bancárias, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Não se trata, portanto,
de procedimento de arbitramento, mas sim de presunção legal. O ônus da prova
em contrário é do responsável pela conta bancária. Os depósitos não são
equiparados a fato gerador do imposto, mas sim presumidos renda tributável
omitida se não for comprovada a sua origem.
A prova da origem dos depósitos deve ser individualizada, através de
documentação que permita identificar a origem do crédito pela coincidência de
data e valor, por decorrência do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430/1996, que
requer que os depósitos sejam analisados individualizadamente.
O impugnante relaciona depósitos em um total de R$ 4.113.597,97 que seriam
transferências de recursos patrimoniais da sua empresa Neiva e Martins Ltda, mas
não apresenta qualquer documento para comprovar sua alegação.
Não comprova também que as transferências da sua empresa Advocrata e
Mercatto Ltda., incluídas no lançamento, seriam distribuição de lucro, como
alega. O livro diário não confirma estas transferências. Afirma que o depósito de
R$ 84.000,00 em 28/12/2008 inclui o valor de 78.300,00, que seria a diferença
entre lucros acumulados registrados na contabilidade da empresa e os depósitos
considerados comprovados como distribuição de lucro pelo autuante, mas não há
o registro desta operação no livro diário (fls. 261) nem na declaração DIPJ do ano-
calendário 2008 (fls. 345/347). Na sua qualidade de sócio, a necessidade desta
prova se reforça pelo disposto no art. 302 do Decreto 3.000/1999(Regulamento
do Imposto de Renda, RIR):
Art. 302. Os pagamentos, de qualquer natureza, a titular, sócio ou dirigente da
pessoa jurídica, ou a parente dos mesmos, poderão ser impugnados pela
autoridade lançadora, se o contribuinte não provar (Lei no 4.506, de 1964, art. 47,
§ 5o):
I - no caso de compensação por trabalho assalariado, autônomo ou profissional, a
prestação efetiva dos serviços;
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.929 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728837/2011-49
8
II - no caso de outros rendimentos ou pagamentos, a origem e a efetividade da
operação ou transação.(Os destaques não estão no original).
A ausência de variação patrimonial declarada não é prova de que não houve a
omissão dos rendimentos, como quer o impugnante, pois o patrimônio também
pode ser omitido. Sem a prova da origem dos depósitos, a presunção legal
obrigaria antes a concluir que o patrimônio declarado não corresponde à
realidade, por ser incompatível com o aporte de recursos em suas contas
bancárias.
Alega que saques realizados em suas contas foram mantidos em espécie e
justificariam outros depósitos. Mais uma vez não apresenta prova deste fato.
Procura demonstrar ser possível que um saque seja depositado apenas em parte
em espécie, o que, porém, não supre a prova exigida pela Lei, que requer
comprovação individualizada dos depósitos; ademais, normalmente não acontece
que os saques, especialmente em valores significativos, sejam mantidos em
espécie para posterior depósito em outras contas do próprio titular.
Argumenta que um depósito de R$ 84.000,00 em 28/12/2008 foi incluído em
duplicidade, mas se trata de dois depósitos em dinheiro de R$ 84.000,00 nesta
mesma data, como se verifica no extrato do Bradesco às fls. 141. A prova de que
se trata de dois créditos distintos é o saldo da conta nesta data, que os inclui, ao
mesmo tempo em que não há registro de posterior estorno.
Por estas razões, voto pela improcedência da impugnação.
Desta forma, considerando a ausência de prova das alegações do recorrente,
especialmente quanto a natureza de distribuição de lucros, nego provimento ao recurso.

Conclusão
Ante o exposto voto por não conhecer das inovações recursais e, no mérito, negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 417
DF CARF MF
Original